Tribunal: TJSP
Processo: 2186617-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Tutela de urgência deferida para fins de limitação dos débitos efetivados na folha de pagamento da autora ao limite de 35%, observados os termos estabelecidos – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Adequação da medida, autorizada em observância aos princípios da dignidade humana e da razoabilidade – Precedentes – Decisão mantida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Tutela de urgência deferida para fins de limitação dos débitos efetivados na folha de pagamento da autora ao limite de 35%, observados os termos estabelecidos – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Adequação da medida, autorizada em observância aos princípios da dignidade humana e da razoabilidade – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186617-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado LEILA MARA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2186617-39.2020.8.26.0000 Piracaia Voto no 22569
Fls. 2/7
Voto no 22569
Agravo de Instrumento no 2186617-39.2020.8.26.0000
Comarca: Piracaia
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Leila Mara de Souza
Juiz de Direito: Dr(a). Lucas de Abreu Evangelinos
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato bancário
– Tutela de urgência deferida para fins de limitação dos débitos
efetivados na folha de pagamento da autora ao limite de 35%,
observados os termos estabelecidos – Pleito de reforma –
Inadmissibilidade – Adequação da medida, autorizada em
observância aos princípios da dignidade humana e da
razoabilidade – Precedentes – Decisão mantida – Recurso
improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Banco
do Brasil S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 41/43, proferida pelo d.
Juízo da 2a Vara da Comarca de Piracaia, nos autos de ação revisional
ajuizada por Leila Mara de Souza, por meio da qual fora deferida tutela de
urgência para o fim de determinar ao requerido que limite os débitos
efetivados na folha de pagamento da autora ao limite de 35%, observados os
termos estabelecidos, sob pena de incidência de multa, no valor de R$ 200,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2186617-39.2020.8.26.0000 Piracaia Voto no 22569
Fls. 3/7
(duzentos reais), por cada novo desconto, até o limite de R$ 2.000,00 (dois
mil reais).
Busca, o recorrente, a reforma do decidido, sustentando,
em síntese, que a agravada teve conhecimento prévio de todos os termos
ajustados, não recaindo qualquer ilegalidade sobre as cobranças efetuadas.
Argumenta, ainda, quanto à necessidade de observância do entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1586910, bem como quanto ao cancelamento da Súmula no 603. Pretende,
por fim, o afastamento das astreintes arbitradas, ou, subsidiariamente, sua
redução (fls. 01/19).
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, o que restou indeferido às fls. 86/87.
Contraminuta da agravada às fls. 90/97.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Da análise das razões de reforma e dos documentos
copiados ao recurso, é possível verificar que a agravada, funcionária pública
aposentada, celebrou, junto à instituição financeira agravante, contrato de
empréstimo cujas parcelas, descontadas em folha de pagamento, superam, de
fato, 35% dos seus rendimentos líquidos mensais.
Consoante consignado por ocasião da apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2186617-39.2020.8.26.0000 Piracaia Voto no 22569
Fls. 4/7
pedido liminar formulado neste recurso, é assente o entendimento acerca da
possibilidade limitação dos descontos mensais incidentes sobre rendimentos
decorrentes de contratos de empréstimo celebrados com instituição financeira
(sejam em folha de pagamento ou em conta destinada ao seu recebimento),
após análise da situação econômica do pagador, em consonância aos
princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
No caso “sub judice”, ao menos neste juízo de cognição
sumária, é possível concluir que o montante mensalmente descontado da
agravada consubstancia sensível redução dos rendimentos mensais auferidos,
em nítida afronta aos princípios supracitados.
Nesse passo, presentes a probabilidade do direito e do
evidente perigo de dano à autora, ante a natureza alimentar da verba, andou
bem o d. magistrado “a quo” ao deferir a tutela de urgência, limitando as
deduções consignadas em folha de pagamento, ao percentual de 35%, nos
termos estabelecidos na ocasião.
Já no tocante às astreintes, como cediço, é possível sua
cominação com vistas à garantia do cumprimento das obrigações de fazer e
não fazer, por inteligência do disposto nos artigos 297, 536, § 1o e 537, do
Código de Processo Civil.
A multa em comento possui natureza jurídica de medida
coercitiva e, assim sendo, deverá compelir a parte a cumprir a determinação
judicial. Nesse passo, o objetivo não é o de obrigar ao pagamento do valor
fixado, mas, tão somente, impor ao réu o cumprimento da decisão.
Nesse sentido, a lição de Cassio Scarpinella Bueno:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2186617-39.2020.8.26.0000 Piracaia Voto no 22569
Fls. 5/7
“A multa não tem caráter compensatório, indenizatório
ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza
jurídica
repousa
no
caráter
intimidatório,
para
conseguir, do próprio réu, o específico comportamento
(ou a abstenção), pretendido pelo autor e determinado
pelo
magistrado.
É,
pois,
medida
coercitiva
(cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e
influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que
assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e
proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente
a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto
às consequências de seu não-acatamento. Não pode, de
outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto
de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado,
assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa
consoante as circunstâncias concretas, com vistas à
obtenção
do
resultado
específico
da
obrigação
reclamada pelo credor.” (Código de Processo Civil
Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, 3a Edição
Revista e Atualizada, Ed. Atlas S/A, 2008, p. 1474).
In casu, é certo que nenhum prejuízo suportará o
agravante em caso de pronto atendimento à determinação judicial.
Isso posto, tenho que o valor correspondente a R$
200,00, por desconto, limitado ao total de R$ 2.000,00, fora adequadamente
fixado, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2186617-39.2020.8.26.0000 Piracaia Voto no 22569
Fls. 6/7
com vistas à garantia do cumprimento da obrigação, tendo em vista o risco de
lesão ao agravado e desprezo à condição do réu, instituição financeira de
porte nacional. Valor inferior poderia tornar inócua a ordem judicial.
Dispõem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De Andrade Nery que “o devedor
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 11a edição, 2010, p.
702).
Necessário observar, contudo, que a redução do montante
dedutível em folha/conta salário não implica reconhecimento da
inexigibilidade das parcelas pactuadas, mas, tão somente, alteração da forma
de pagamento avençada, de modo a garantir subsistência digna à parte nos
casos em que verificado o comprometimento tratado alhures.
Nesse passo, persistirão os efeitos decorrentes da mora
caso a agravada não providencie o adimplemento da diferença devida à
instituição financeira, eis que não autorizado o reescalonamento da dívida,
nem, tampouco, obstada a cobrança por outros meios, incidindo o enunciado
da Súmula 380, do C. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato
não inibe a caracterização da mora do autor.”
Destarte, tem-se que não comporte reforma a r. decisão
objeto de insurgência.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2186617-39.2020.8.26.0000 Piracaia Voto no 22569
Fls. 7/7
com a observação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora